Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. VALOR SUPERIOR ÀS NECESSIDADES PRETENDIDAS. MANUTENÇÃO.
1. Os alimentos, mesmo aqueles fixados em sede de antecipação de tutela, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam a suprir as necessidades imediatas da parte requerente, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de ampla dilação probatória que lhe permita aferir, com maior segurança, as reais necessidades da alimentanda e possibilidades do alimentante.
3. No caso concreto, constatando-se que os alimentos provisórios estabelecidos na decisão agravada foram fixados em montante superior às despesas apontadas pelo próprio credor dos alimentos, conclui-se que, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, as necessidades do alimentando restam atendidas pelo valor arbitrado judicialmente, não comportando majoração liminar.
4. Agravo conhecido e não provido.